Tribunal: TJSP
Processo: 1500286-51.2020.8.26.0567
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-24
Data de publicação: 2021-01-24

Ementa:
APELAÇÃO – Ameaça e vias de fato (artigo 147, caput, por duas vezes, uma delas c.c. o art. 61, II, alínea "f", ambos do Código Penal e no artigo 21, da Lei de Contravenções Penais, c.c. o art. 61, II, alínea "f", na forma do artigo 69, caput, ambos do Código Penal) – Pedido de absolvição – Impossibilidade – Materialidade e autoria comprovadas – Declarações das vítimas prestadas de forma

Ementa:
APELAÇÃO – Ameaça e vias de fato (artigo 147, caput, por duas vezes, uma delas c.c. o art. 61, II, alínea "f", ambos do Código Penal e no artigo 21, da Lei de Contravenções Penais, c.c. o art. 61, II, alínea "f", na forma do artigo 69, caput, ambos do Código Penal) – Pedido de absolvição – Impossibilidade – Materialidade e autoria comprovadas – Declarações das vítimas prestadas de forma firme e convincente, em harmonia com os demais elementos de convicção, consistente no depoimento da testemunha (policial militar que atendeu a ocorrência) – Reincidência reconhecida na sentença, que se mantém – Descabimento da substituição da reprimenda privativa de liberdade por restritivas de direitos em consonância com a Súmula 588 do C. STJ – Regime prisional inicial semiaberto que se mantém. Reconhecido, por outro lado, pelo Juízo de origem, o período pelo qual o réu permaneceu preso, tendo ele sido agraciado com o regime aberto, que não pode ser alterado para que não ocorra reformatio in pejus, ante a falta de recurso ministerial – RECURSO NÃO PROVIDO.